Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-28.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-28.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO MUFATTO - CPF: 116.728.119-53 (APELADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JOSE GONZAGA BARBOSA - CPF: 025.575.172-91 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), MARIA SONIA DE SOUSA BARBOSA - CPF: 873.900.271-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VENDA DE IMÓVEIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA – REJEIÇÃO – EX-VI-LEGIS – APLICAÇÃO – DESPACHO SANEADOR SEM RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – CONTRATO ASSINADO PELO VARÃO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – IRRELEVÂNCIA – PLENO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – VENCIDO PRAZO PARA INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO DE USUCAPIR DO ADQUIRENTE CONFRIGURADO – ASPECTOS QUIE LEVAM A MANTER A SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – ART. 85, INCISO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.

(1)- A ilegitimidade da parte somente se concebe quando o direito perseguido não traz para a parte qualquer vantagem material ou moral. No caso, tratando-se de ação em que se discute adjudicação compulsória de imóvel, indispensável à participação da mulher e, de consequência, ex-vi-legis, deve residir no pólo passivo da demanda. Noutro giro, questão já tratada e resolvida em sede de despacho saneador sem qualquer recurso, resta preclusa esta pretensão de renovar a discussão, à luz do art. 507do CPC (473 do CPC/73), sob o comando legal da preclusão temporal. Preliminar rejeitada.

(2)- Não se dá razão aos argumentos da parte que não assinou o contrato quando se vê que se encontra no instrumento e com firma reconhecida e sequer menciona a existência de falsificação e, sobretudo porque, em depoimento pessoal, afirma que assinou e recebeu o preço combinado para a venda dos imóveis.

(3)- Embora, para a transferência do domínio da propriedade do imóvel se apresente necessária a outorga uxória, no caso concreto, o fato de a mulher não ter assinado o contrato de compromisso de compra e venda, cede lugar a outros atributos de ordem material e moral. Isto porque, dos autos apontam que a mesma tinha conhecimento do negócio e, sobretudo em face do exercício da posse mansa e pacifica pelo adquirente sob dois aspectos fundamentais que não podem ser ignorados. A um porque, de há muito residiu, no caso, o prazo para o exercício do direito de anular o contrato, decadência, 04 (quatro) anos, à luz do art. 178, inciso II, do Código Civil. A dois porque, no mesmo sentido, na dicção do art. 1.238 c/c 2028 do CC, exercendo o adquirente posse mansa e pacifica e de boa fé em relação ao bem, já reside prazo suficiente a obtenção do domínio, por força da usucapião extraordinário. Aspectos relevantes e pertinentes que não podem ser ignorados. Sentença mantida.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso, no seara do estabelecido no § 11, do art. 85 do CPC, em nível dos alcunhados honorários recursais, esta verba de sucumbência, deferida na sentença, deve ser majorada. Consequência lógica do resultado do julgamento recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA requerida por PEDRO MUFATTO em face de JOSÉ GONZAGA BARBOSA e s/mulher MARIA SÔNIA DE SOUZA BARBOSA, todos qualificados e representados nos autos, feito que teve trâmite perante a Comarca de Juína. Segundo a inicial, narrado pela sentença recorrida, o permutante havia adquirido, por meio de instrumento particular de compra e venda firmada em 20/01/1999 com os proprietários dos imóveis urbanos em litígio – JOÃO PUERTAS, EDSON CARLOS WILLEMANN e sua esposa ELIOMAR CAMPOS WILLEMANN e os ora requeridos JOSE GONZAGA BARBOSA e sua esposa MARIA SONIA DE SOUZA BARBOSA, o domínio útil dos seguintes imóveis: (1)-Lote 04, Quadra 21. Modulo 02, Comercial, com área de 300 metros quadrados, localizado no NÚCLEO PIONEIRO DE JUINA. (II) Lote 04, do Projeto COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL, da Quadra 21, Módulo 02, Comercial, com área de 250 metros quadrados, os quais estariam registrados no CRI de JUINA sob matrículas n. 14.220, livro 092 e 14421, livro 02, Registro Geral, sendo que antes de promover a transcrição imobiliária, negociou o imóvel com os autores. Que, entretanto, por serem condomínios, JOÃO PUERTAS, EDSON CARLOS WILLEMANN e sua esposa, assinaram a transferência. Contudo, sem motivo, os requeridos se negaram a assinar restando pendente suas assinaturas no respectivo instrumento. Desta forma, buscou guarida do Estado-Juiz para que, suprindo a assinatura dos requeridos, lhes fossem adjudicados os citados bens.

A sentença de piso (ID-83641044), fazendo suas razões de fato e de direito, registrando a identificação de constituição de direito dos autores, julgou procedente a demanda e, de consequência, adjudicou os mencionados bens em favor dos autores. Condenou as requeridos ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% do proveito econômico, buscado com a causa.

Sustentaram os apelantes, em grau recursal, em primeiro tópico que reside ilegitimidade passiva de MARIA SÔNIA DE SOUZA BARBOSA, porque esta não assinou o contrato.

No mérito, improcedência do pedido em relação à MARIA SÔNIA SOUZA BARBOSA e JOSÉ BARBOSA, que não assinaram o contrato. (ID-83641047). Residem nos autos resposta por parte do apelado, onde justificando o acerto da sentença, pugna pelo conhecimento e desprovimento deste apelo recursal.

Determino a inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado, a tempo, forma, modo. Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho

– Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar.

Em primeiro aspecto, cumpre registrar a necessidade de análise em relação ao posicionamento recursal adotado de que a senhora MARIA SONIA DE SOUZA BARBOSA, esposa do requerido JOSE GONZAGA BARBOSA se afigura como parte ilegítima para figurar no pólo passivo desta demanda.

Isto porque, conforme se vê no ID-83641016, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir de que a participação de SONIA se deu em face desta ser cônjuge de um dos co-proprietários, deveria juntamente com este, residir no pólo passivo desta ação de adjudicação compulsória. Trata-se de um longo despacho que foi devidamente fundamentado, fazendo alusão ao disposto nos artigos 10, § 1o, inciso I, e IV e art. 47 do Código de Processo Civil. Desta forma, se trata de legitimidade passiva ‘ex-vi-legis’, independentemente de assinar ou não o contrato que deu origem a pretensão meritória almejada pelo autor, tratando-se, em verdade, de consideração jurídica a respeito da ‘outorga uxória’.

Por outro lado, esta questão alusiva a ilegitimidade da esposa, tratada e decidida em sede do despacho saneador, contra a qual não se insurgiu a tempo, forma, modo, opera-se a preclusão temporal, dentro da dicção do prescrito no art. 507 do Código de Processo Civil. O processo caminha em regular marcha para frente e, neste aspecto, se apresenta defeso a parte ter esta situação como uma nulidade de algibeira para, mais tarde, discutir a questão quando, exaurido o prazo, não o fez.

O despacho SANEADOR, em todos os seus aspectos, materiais e formais, é um divisor de águas. A ele está obrigado o magistrado sob o comando da ‘preclusão pro-judicato’ bem como as partes, sob a situação da ‘preclusão temporal’.

Certo é que esta questão pode ser suscitada e decidida em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, se já decidida em primeiro grau de jurisdição (no despacho saneador) esta situação jurídica muda de figura, sob o comando do art. 507 do CPC, já que silente a parte apelante sob o tema, precluso está o seu direito. Se assim não o fosse, seria eternizar o processo, violando o principio constitucional de duração razoável do processo bem como os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil – comportar-se de acordo com a boa fé e cooperação mútua para que o processo atinja o seu mérito.

No magistério de HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘A preclusão é fato impeditivo que acarreta a perda de capacidade da parte. Pode decorrer simplesmente do transcurso do prazo legal (preclusão temporal); da incompatibilidade de um ato já praticado com o que deseja praticar (preclusão lógica); ou do fato de já ter utilizado da faculdade processual, com ou sem proveito para a parte (preclusão consumativa). Por efeito da preclusão, a parte perde a faculdade de exercer determinada atividade ou de obter certa utilidade no processo. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 15a. Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1995, pag. 411)’.

Diga-se, para situação que se apresenta, mesmo em se tratando de questão de ordem pública, o colendo STJ já sinalizou a respeito do assunto.

Bem a propósito já decidiu este Tribunal Conterrâneo.

‘(...) A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, se operado, portanto a preclusão temporal, inteligência do art. 473 do CPC/73. (ementa parcial, Remessa Necessária, processo n. 67424/2016, julgado em 10/12/2018, DJE de 22/01/2019, Relatora Desembargadora HELENA MARIABEZERRA RAMOS, fonte sítio do TJMT)’.

No mesmo sentido o TJSC.

‘Tendo sido rechaçada por decisão interlocutória sem recurso a tempo e modo a preliminar de ilegitimidade ativa acha-se sepultada pela preclusão, a teor da norma do art. 473 do Código de Processo Civil. (Apelação Cível, Jaraguá do Sul, julgado em 16/08/2011, Relator Desembargador JOÃO HENRIQUE BLASI)’. (fonte Google).

Portanto, ‘AGORA É TARDE. INÊS É MORTA’. (frase que remonta e dita em face de D. Pedro com Inês de Castro, conforme registram os arquivos da história, quando do falecimento desta).

Portanto, FORTE NOS ARGUMENTO ACIMA, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Segundo o requerido, a parte apelante, como bem tratado na sentença, sua negativa em relação a não assinatura das escrituras públicas para viabilizar a transferência dos imóveis dá conta de que registra ter prejuízo em relação aos lotes negociados. Vislumbro que este feito, sopesando a sentença e o que será decidido, possui nuances não corriqueiras e que merece o tratamento devido para, apurando a realidade, proferir uma decisão justa.

A sentença que, fazendo suas razões de decidir, em analisando todo o processado, está escorreita e, neste caso, os argumentos vertidos na peça recursal não hábeis para modificação daquela decisão, não se olvidando de que o contrato faz lei entre as partes entre os contratantes e, de igual forma, analisando outros aspectos, embora não expressamente anotados nos documentos, embora, em parte, divergindo do posicionamento trazido pelo magistrado na fundamentação decisória.

Em verdade, compulsando os autos, anota-se que, em relação à contestação apresentada, em primeiro aspecto, registrou a ilegitimidade passiva de sua esposa MARIA SÔNIA DE SOUZA BARBOSA, aspecto que, de igual maneira foi registrado em grau recursal. E, neste aspecto, nos termos da fundamentação constante da inicial, sob égide da preclusão, seus argumentos não foram contemplados neste recurso e, de consequência, reside à manutenção da mesma no pólo passivo da demanda.

E, em relação à contestação, (ID-83641011), residiram dois pedidos: a)-ausência de possibilidade jurídica vez que o contrato possui tão somente assinatura do cônjuge varão. (b)- inexistir prova do pagamento. Afiançou que somente residiu o pagamento do lote 04 e somente na parte que tocava ao cônjuge varão.

Este é, portanto, o limite recursal, dentro da previsão consubstanciada pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil vigente.

Pois bem. O caso está a merecer, em todo o seu contexto, as considerações que, a seguir, passo a explanar aos doutos e eminentes pares que compõe esta Câmara Julgadora, na aplicação da verdade real que deve suplantar a verdade fictícia, meramente formal.

Deve ser visto, inicialmente, que, em relação aos citados imóveis, trata-se de contrato de compra e venda firmada por JOÃO PUERTAS, ÉDSON WILHEMAN e JOSE BARBOSA DE SOUZA (requerido) com HERTON HOFFMAN, ajustando preço e condição de pagamento em relação aos ditos e mencionados imóveis. Somente este último é que se negou a cumprir o contrato, mas, mesmo assim, afirma que, juntamente com os demais condôminos, recebeu o preço ajustado, ou seja, R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Neste viés, sustentou a sentença:

‘Sendo assim, a meu juízo, inexiste qualquer mácula na compra e venda celebrada por HERTON HOFFMAN com os três proprietários, assim como e conseqüentemente, nada há de viciado no contrato de permuta assinado entre PEDRO MUFATTO e o promitente comprador originário, havendo de se concluir que a recusa do requerido em reconhecer a validade da avença e firmar a escritura pública de compra e venda é mesmo injustificada’. (sic)

Com relação a outro imóvel - (ID-83640952) - constata-se que os VENDEDORES são legítimos proprietários dos imóveis ora descritos: lote 04, Quadra 21, Módulo 02, com área de 300 metros quadrados, localizados no NUCLEO PIONEIRO PROJETO JUINA, Escritura Pública Registrada no Cartório do 6o Ofício, sob número 08, matricula n. 18262, do livro RG n. 02-BF, Cuiabá 12/08/2004. No imóvel acima identificado foi edificado um Prédio Comercial, auto de Conclusão, Habite-se n. 002/93, expedido pela Prefeitura Municipal de JUINA. 02-Lote 04, do PROJETO COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL DA QUADRA n. 21, Modulo 02, com área de 250 metros quadrados, localizado no Núcleo Pioneiro Projeto Juína, conforme escritura publica registrada no Cartório do 6o Ofício sob o n. 04, na matrícula 45524, do livro RG 02-GK, Cuiabá, em 12/08/94 e por este contrato prometem vender, como de fato vendem ao comprador. O preço, à vista, no montante der R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Juina, 20/01/1999.

Ainda conferindo os autos, ID 83640953 – O adquirente, por força do contrato acima – HERTON HOFFMANN, em relação ao citado imóvel, o permutou com PEDRO MUFFATTO, sendo que este, para receber os ditos imóveis, entregou ao primeiro uma chácara e um trator, que, somados, atingiu o montante de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois reais). O valor dos imóveis onde o autor detinha a posse por força do contrato de compra e venda foi de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) e a diferente, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), recebeu em moeda corrente.

Constam ainda dos autos, que, em face do acontecido, aquisição dos imóveis e posterior permuta feita foram lavradas as escrituras de compra e venda (ID 83640954 e ID-83640954) em que todos, à exceção dos requeridos assinaram a transferência dos imóveis para o autor desta ação. Posteriormente, em face da recusa dos apelantes em assinar aquelas escrituras, as mesmas foram canceladas. Contudo, registre-se, com a assinatura dos demais, à exceção dos apelados, constata-se que aqueles que assinaram estão de acordo. Constam, ainda, perfeita identificação dos imóveis onde o autor/apelado pretende a adjudicação por determinação judicial, estampadas nos memoriais descritivos. (ID-83640956).

É, a rigor, seria apenas uma sentença declaratória de suprimento da vontade dos apelantes. Contudo, em face de as escrituras já estarem canceladas, não residindo qualquer entrave em relação aos demais, a pretensão de adjudicação compulsória também se revela como instrumento para solucionar esta demanda, registrando, neste situação, condições da ação proposta pelo apelado.

De igual forma, aspecto incontroverso que, além de o contrato constar que o pagamento, no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foi na assinatura do contrato, como bem aduziu a sentença:

‘Acontece que, segundo o próprio demandado, os valores descrito no contrato que ele reconhece ter assinado e recebido (R$ 90.000,00), foi repartido em frações correspondente a cada condômino, foram corretamente pagos pelo promitente comprador e essa ilação é de extrema relevância para compreensão da questão litigiosa’. (ID-83641044). (sic).

Entendeu a magistrada, numa análise em relação ao contrato firmado por HERTON HOFFMAN em relação aos co-proprietários e, desta forma, não reside óbice para que este faça a permuta com o autor e, neste aspecto, julgou procedente o pleito inicial.

Almejou o Apelante em grau recursão: a) – improcedência do pedido em relação à requerida MARIA SONIA BARBOSA visto que esta não assinou o contrato. E, de igual forma, em relação ao cônjuge varão JOSE BARBOSA.

No que tange as afirmações constantes da parte final do recurso de que JOSÉGONÇALVES BARBOSA não assinou o contrato, tal alegação não procede.

Conferindo os contratos, reside aposta sua assinatura e com firma que foi reconhecido junto ao SERVIÇO REGISTRAL DE PROTESTOS da Comarca de JUINA. De outro norte, está contrariando ao seu próprio depoimento quando afirmou que assinou o contrato, recebeu o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, inclusive, em cotas proporcionais a participação de cada condômino, fez o rateio do valor da venda. Aliás, se assim não tivesse procedido, os demais não assinariam o contrato e, posteriormente a escritura, como, em linhas abaixo, será dissecada esta situação encontrada nos autos em uma análise sistemática da prova produzida pelo autor.

Assim, sem mais delongas, não merecem considerações outras, registrando no caso, o prescrito no artigo 374, inciso III, do CPC – admitidos pelas partes como incontroversos.

Entretanto, equivocou-se a magistrada de piso ao fundamentar a sentença de que todos os vendedores assinaram aquele contrato. Como se vê no ID-83640952, não se registra a assinatura da apelante MARIA SÔNIIA DE SOUZA BARBOSA, cônjuge do apelante JOSÉ GONÇALVES BARBOSA.

Entretanto, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, tal aspecto existente nos autos não residem motivos para que a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, nos moldes constantes da inicial, seja INDEFERIDO.

Isto porque, não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso que deve existir em todas as decisões judiciais e, não é raro registrar que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver, dilatando-se regras, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

No caso em apreço, como consta da inicial, o contrato de compra e venda que, posteriormente, deu origem ao contrato de permuta, como já registrado, foi pactuado em 20 de janeiro de 1999, firmas reconhecidas em 30/06/1999. Constam no contrato de que, na mesma data, o comprador tomou posse do imóvel.

Não é crível que a apelante MARIA não tivesse conhecimento da venda, sendo esta ação ajuizada no ano de 2018, isto é, 19 anos após a celebração daquele negócio.

E, por outro lado, não se pode negar que os bens estão localizados em JUINA, cidade de pequeno porte, onde tudo se comenta e tudo se sabe a respeito outros. E, por outro lado, não se pode ignorar que, se assim não estivesse de acordo com a negociação feita pelo seu marido, o requerido JOSÉ GONÇALVES BARBOSA, deveria, a tempo, forma, modo, ingressar com a competente AÇÃO ANULATÓRIA daquele instrumento contratual e, sabe-se que para tal situação, o prazo decadencial, rotulado pelo artigo 178, inciso II, do Código Civil, é de 04 (quatro) anos. Primeiro aspecto a registrar, no caso presente, a aplicação da regra da ausência da outorga uxória que, em verdade, é o que, de soslaio, consta da pretensão recursal.

Por outro aspecto, está clara a demonstração de que, no ato da assinatura do contrato (20/01/1999), efetuando o pagamento do preço (R$ 90.000,00), o adquirente HERTON HOFFEMAN, que, posteriormente, efetuou a permuta com o apelado (como já narrado linhas acima), ingressou na posse do bem na mesma data, posse mansa e pacífica, reconhecida como se proprietário fosse.

E, ainda, em face deste aspecto, sendo que o autor recebeu a posse do seu antecessor para todos os fins de direito, por força da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, segundo o artigo 1238 do Código Civil, aplicando a regra de transição capitulada no art. 2028 do mesmo comando legal, quando da citação de MARIA SÔNIA SOUZA BARBOSA, esposa do subscritor do contrato, já existia prazo mais que suficiente para a aquisição do domínio por parte do adquirente HERTON HOFFMAN em face do decurso do prazo e, de consequência, pela continuidade desta, em favor do autor PEDRO MUFFATO, autor desta ação de cunho constitutivo.

Seria, guardadas as devidas proporções, no que couber, a chamada NULIDADE DE ALGIBEIRA. Isto é, restou guardada esta situação por quase 20 (vinte) anos e agora vem alegar esta situação.

Não se pode olvidar que a ideia geral é que a lei serve para motivar o que é justo, mas no caso em apreço, o justo deve acontecer, apesar da ausência da outorga uxória, nos termos da fundamentação trazida linhas anteriores. Neste contexto, segundo penso, o que é justo é derivado de uma lei natural e imutável que é a moral e não foi escrita pelo homem, mas que deve ser aplicada em relação aos seus atos;

Resumindo; ‘a idéia do justo é uma idéia moral’ (GEORGES RIPERT) e ‘a justiça é o Direito iluminado pela Moral (CLOVIS BEVILACQUA).

Por mais aspectos, embora, em parte, divergindo dos fundamentos da sentença, ao albergar a pretensão inicial, concedendo a adjudicação compulsória dos bens imóveis em favor do autor, creio que a sentença fez a mais lídima justiça e, de consequência, encaminho meu posicionamento pela sua manutenção e, por tais aspectos, a pretensão recursal SOÇOBRA.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do art. 20 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor do contrato de compra e venda devidamente atualizado pelo INPC), extirpando dúvidas em relação ao que consignou na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021